Tribunal: TJDFT
Processo: 0731284-67.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Perturbação da tranquilidade. Revogação do art. 65 da LCP. Continuidade típico-normativa. Abolitio criminis.
1 - Revogado o art. 65 da LCP e tendo a L. 14.132/21 inserido o crime de perseguição no CP, não se pode considerar, de plano, que houve abolitio criminis de todas as situações compreendidas pela contravenção penal. Necessário examinar se há continuidade típico-normativa, ou seja, se a conduta do agente - antes entendida como contravenção penal de perturbação da tranquilidade - se amolda ao novo crime do art. 147-A do CP.
2 – A conduta do acusado –- insistir em falar com a vítima, telefonando diversas vezes, enviando mensagens de texto e permanecendo nos arredores da residência dela e da academia que frequenta -– que durou pouco mais de 24 horas, e não tendo ele a procurado novamente após o fato, nem revelado intenção de incomodá-la ou atormentá-la de forma contínua e reiterada, consoante exige o novo tipo penal do art. 147-A do CP, reconhece-se a abolitio criminis.
3 - Apelação provida.